Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Processo : 0720587-64.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 126758435 dos autos originários n. 0741027-15.2021.8.07.0001) proferida em ação de indenização por danos materiais e moral, que, ao sanear o processo, indeferiu chamamento ao processo da seguradora indicada. Fundamentou o juízo singular: No que se refere ao chamamento ao processo, postulado, pela primeira requerida, com o escopo de trazer ao feito instituição seguradora que, em tese, estaria obrigada a recompor os prejuízos que eventualmente venha a suportar com a presente demanda, a intervenção de terceiros não se afigura admissível. Isso porque, a relação securitária, alegadamente havida entre a ré e a seguradora, não estabeleceria qualquer dos vínculos de solidariedade obrigacional instituídos pelo art. 130 do CPC, que, em rol taxativo, admite o chamamento ao processo do afiançado, na ação em que o fiador for réu; dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles ou dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O vínculo jurídico discriminado (apólice de seguro), portanto, não autorizaria, à luz da disciplina processual específica, o chamamento da seguradora ao processo. A agravante alega a necessidade de chamamento ao processo da seguradora, nos termos do art. 101 do CDC e art. 130, III, do CPC, tendo em vista a natureza da ação em que se alega a responsabilidade de fornecedor de serviços médico-hospitalares, autorizando ao hospital agravante, “convocar ao processo a companhia seguradora que garantia à época dos fatos (e permanece garantindo) a cobertura de responsabilidade civil decorrente de supostos erro profissional e assistencial dentre outros, nos termos da apólice anexa”. Salienta que a pretendida intervenção de terceiro não trará nenhum prejuízo processual. Avalia que o indeferimento do chamamento da seguradora no processo principal vai de encontro ao entendimento desta Corte, “suprimindo a vasta jurisprudência no sentido de que é possível o chamamento ao processo da seguradora no caso de seguro de responsabilidade profissional em relação de consumo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do art. 130 do CPC, é admissível o chamamento ao processo pelo réu: do afiançado, na ação em que o fiador for réu (inc. I); dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles (inc. II); e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum (inc. III). Conforme ensina a doutrina[1], “Chamamento ao processo é hipótese de intervenção forçada de terceiro que tem por objetivo chamar ao processo todos os possíveis devedores de determinada obrigação comum a fim de que se forme título executivo que a todos apanhe. Não tem por pressuposto unicamente obrigação solidária. Basta que a dívida seja comum para que se legitime o chamamento ao processo. Com o chamamento, dá-se ampliação subjetiva no polo passivo do processo. Aceitando o chamamento, forma-se um litisconsórcio facultativo simples entre chamante e chamado.” Cuidando-se de relação de consumo, de regra, não cabe intervenção de terceiro (CDC, art. 88[2]), salvo na hipótese específica do art. 101 do CDC, que, de forma expressa, autoriza o chamamento ao processo do segurador no caso de seguro de responsabilidade profissional, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesse sentido, colhe-se o entendimento manifestado nesta eg. Corte, conforme os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE. FATO DO PRODUTO E VÍCIO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. FABRICANTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. VEDAÇÃO LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Na relação de consumo, retratada na ação de reparação de danos materiais e morais por fato do produto e por vício do produto, aplica-se o regramento do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 88, veda a denunciação da lide. 1.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a vedação legal do art. 88 do CDC para abranger todo e qualquer responsável real, aparente ou presumido que indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor, tais como fabricantes ou fornecedores (arts. 12 e 14 do CDC), além dos comerciantes (art. 13 do CDC), nas ações envolvendo vício do produto e acidentes de consumo. 2. A teor do art. 101, II, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços que seja réu em ação de responsabilidade por fato de produto e que tenha um contrato de seguro poderá chamar ao processo a empresa seguradora, ampliando o polo passivo da demanda e, assim, dando uma maior garantia ao consumidor de recebimento de uma eventual indenização dada por sentença de procedência na ação indenizatória. Decisão reformada para admitir o chamamento ao processo da seguradora do agravante, fabricante do produto objeto da ação. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1299316, AGI 0711202-63.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SEGURADORA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. 1 - O artigo 101, II, do CDC, admite ao réu, que houver contratado seguro de responsabilidade, chamar ao processo o segurador. 2 - No caso de seguro de responsabilidade profissional, torna-se possível o chamamento ao processo do segurador, mesmo se tratando de relação de consumo. 3 - Recurso provido. (Acórdão 1355521, AGI 0702980-72.2021.8070000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, julgado em 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Grifado) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL. ART. 101, II, DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 88 DO CDC - INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tanto o chamamento ao processo da seguradora como a denunciação da lide da tia da autora, sob o entendimento que a relação jurídica consumerista impede a intervenção de terceiros. 2. O art. 88, do CDC, é expresso ao vedar a denunciação da lide na ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo. Contudo, o art. 101, II, do CDC, autoriza o chamamento ao processo da seguradora, quando houver contrato de seguro de responsabilidade com o fornecedor de serviço. 3. Precedente dessa e. Corte de Justiça: "(...)1. Na espécie, o instituto da denunciação da lide não é cabível, uma vez que o artigo 88 do CDC veda expressamente esta modalidade de intervenção de terceiros nas hipóteses relativas à responsabilidade pelo fato do produto. 2. No caso em comento não há óbice para que ocorra o chamamento ao processo da seguradora, com supedâneo no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê o referido instituto para as demandas envolvendo relação entre fornecedores e suas seguradoras. 3. Portanto, o instituto do chamamento ao processo é perfeitamente cabível ao caso em exame, revelando-se proveitoso aos autores como também à ré, tendo em vista que garante àqueles o pagamento da indenização vindicada, porquanto estabelecida a responsabilidade solidária da seguradora, bem assim possibilita à ré ser ressarcida nos próprios autos dos prejuízos decorrentes da condenação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07120817520178070000, Relatora Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 05/12/2017). 4. A decisão merece ser reformada, a fim de que seja acolhido o pedido de chamamento ao processo da seguradora, nos termos do art. 101, inciso II, do CDC. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1091065, AGI 0717336-14.2017.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 18/4/2018, publicado no PJe: 26/4/2018. Grifado) Ademais, o pedido de chamamento ao processo veio em contestação e foi indeferido em saneador. Logo, considerando a fase inicial da ação originária, não vislumbro qualquer prejuízo em decorrência da intervenção de terceiro. Como relatado na decisão atacada, objetiva-se, com a demanda originária, “a reparação de danos materiais e morais que, segundo sustenta a requerente, teriam resultado de falha nos serviços médicos prestados pela parte ré”. A agravante informou a existência da apólice de segurado n. 17.78.0093405.12 e requereu o chamamento ao processo da seguradora, o que fora indeferido pela decisão agravada, sem ao menos oportunizar a juntada do documento. Contudo, admitida a contratação de seguro de responsabilidade, sem prejuízo de posterior juntada da apólice, é o que basta, em exame preliminar, para concluir presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista a fixação dos pontos controvertidos e deferimento da prova pericial que poderá ser produzida sem a participação da seguradora chamada ao processo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Aceso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v8/page/RL-1.26 [2] Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.